Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-75.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005697-75.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDILSON ANSELMO GONCALVES - CPF: 021.000.321-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRELIMINAR.
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA
NO APELANTE
. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3
. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, § 4º
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
4
.
POSTULADA A
ALTERAÇÃO DE REGIME. INV
IABILIDADE
. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

5
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Evidenciado que a busca
no
apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas suspeitas de que estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade na aludida prova a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que
as
diligência
s

foram
executada
s
com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

2
. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art.
33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/06
, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a
sentença
condena
tória
, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3
. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida
a
sua condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado.

4
.
Considerando a reincidência do
apelante
e a pena fixada em 5 (cinco) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão,
é
cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art
.
33, §2º,
b
, §3º do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo violação
, em casos que
tais,
do

enunciado

da Súmula
n. 719 do S
upremo Tribunal Federal.

5
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jandilson
Anselmo Gonçalves
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1005697-75.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de C
uiabá
/MT, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
228753209
,
postula: (i)
preliminarmente,
a nulidade deste processo
porquanto a busca pessoal foi realizada
a partir de denúncia anônima sem que houvesse investigação prévia
.
E, n
o mérito, pleiteia (
ii
)

a
sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória
;

e
, subsidiariamente
:
(
i
ii
)
em caso de manutenção da
sua
condenação, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e (
iv
) a alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
228753213
, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar
. E
, no mérito, o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
234968192
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo, porquanto a
busc
a no apelante
foi realizada de forma i
rregular

O
apelante postula
, nesta preliminar,
a declaração de nulidade deste processo porque a prova resultante
da
busca
na sua pessoa
se deu de forma irregular, porqu
e

sua abordagem foi
realizada

sem fundadas suspeitas e sem situação de flagrância.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
suspeitas
que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal.
Ou em outras palavras
:

somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Tendo isso como norte,
impõe-se registrar
que
, no caso destes autos,
as circunstâncias revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca
no apelante
foi
realizada

com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

E, s
obre
essa temática
, Guilherme de Souza Nucci salienta que
“
quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência
sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escr
upulosa e fundamentadamente
”

(In
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014
,
p. 473
)
.

É cediço, que
a mera alegação genérica de
fundada suspeita

não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada.
Aliás, e
sse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme preceden
tes invocados pela defesa
, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de
indícios
sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Entretanto,
no caso em análise, como foi
asserido
na sentença condenatória e nas declarações dos agentes públicos, a busca no apelante foi motivada por circunstâncias apontadas pelos policiais militares
.
Isso porque
, foi
recebida uma
denúncia anônima
via 190
indicando
a prática d
e
comércio malsão por um indivíduo vestido de
camiseta vermelha e bermuda listrada escura
. Foi dito, também, que a referida
pessoa
estaria
comercializando
drogas no “Beco do Candeeiro”
.
Então,
c
iente
s
dessa
informação
os policiais militares fizeram as rondas necessári
a
s para casos que tais, logrando localizá-l
a
.

Os agentes públicos ao chegar
ao
referido local fizeram um breve monitoramento e puderam verificar a ocorrência
de
comércio malsão por parte do apelante, visto que outros indivíduos se aproximavam dele
e entregavam
dinheiro por pequenos invólucros. Diante disso, os policiais militares
fizeram a
abordagem
e
a
busca
em

Jandilson
Anselmo
,

logra
ndo
êxito
em
encontrar
na
sua posse
:
7 (sete) pedras de pasta base de cocaína,
e
R$ 23,00 (vinte e três) reais em dinheiro.

Portanto, a busca no apelante foi realizada
na forma da lei
, uma vez que
foi
amparada em dados
indiciários
que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objetos ilícitos por parte dele a partir das seguintes circunstâncias: denúncia anônima; compatibilidade com o modelo do veículo e alcunha informados; localização de entorpecentes na
sua
posse
.

Sendo a
ssim,
é imperativo reconhecer que se
tratando de crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes, a busca
levada

a termo
é legítima porque está amparada em fundadas suspeitas, devidamente justificadas
.

Vê-se, pois, que
não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas
suspeitas
de que o apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo
, portanto,
qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

É imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E, no caso destes autos, como visto
linhas volvidas
, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem do apelante que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas,
isso
sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual é inconsistente seu pleito absolutório por ausência de materialidade delitiva.

Diante do exposto, a esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
228754156
, narra os fatos desta forma:

No dia 09 de novembro de 2020, por volta das 21h40min, na avenida Tenente Coronel Duarte, próximo ao Beco do Candieiro, Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JANDILSON ANSELMO GONÇALVES foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR 7939 estava em rondas pela avenida Tenente Coronel Duarte quando foi abordada, nas proximidades do Beco do Candieiro, por um transeunte, o qual não quis se identificar, informando que um indivíduo trajando camiseta vermelha e bermuda listrada escura, estaria fazendo o comércio ilícito de entorpecentes no local.

Então, a equipe se deslocou até as proximidades, posicionando a viatura a alguns metros de distância, e observou que algumas pessoas se aproximavam do suspeito, ora denunciado, e logo após entregar dinheiro, era entregue a elas pequenas sacolas. Ato contínuo, os policiais se aproximaram do denunciado, que no momento atendia uma senhora, e ao perceber que seriam abordados, tentaram despistar se dispersando para lados opostos, porém foi realizada a abordagem e localizadas, no bolso do denunciado, 07 (sete) pequenas pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e o valor de R$ 23,00 (vinte e três reais).

Já a senhora que estava ao lado do denunciado acabou sendo parada e indagada o que estava fazendo em companhia do denunciado, ela respondeu que era apenas usuária.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.70937-01, acostado às fls. 14/15- IP, concluiu que a porção apreendida, de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de 07 (sete) pedras, com massa
de 0,90 g (noventa centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente, pois registra condenação pela prática do crime de roubo, a teor do executivo de pena n.º 0002298-65.2014.8.11.0042 – código 20000186, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Assim, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem realizada, motivada pela informação recebida, o encontro de cocaína, em porções individuais, prontas para a venda ilícita e a apreensão de dinheiro, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que declarou que se encontrava desempregado, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

A materialidade do crime narrado na exordial acusatória ficaram comprovadas pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
228753177
, p. 2);
b
oletim de ocorrência (ID
228753177
, p. 5-8
);
t
ermo de exibição e apreensão (ID
228753177
, p. 13
);
e L
audo
P
ericial n. 3.14.2020.70937-01
(ID
228753177
, p. 15-17
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os atos narrados na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas por parte
de
Jandilson
Anselmo.

Com efeito,
o
apelante, em juízo, negou a prática do comércio malsão, argumentando que os policiais militares
estavam de “rinha” com ele
;
e que no dia dos fatos havia muitas pessoas no beco, sendo todos
encontrados
no local
usuários de drogas.
Jandilson
Anselmo
disse, ainda, que
as porções de
entorpecente apreendido não eram de sua propriedade
;
bem como que
os policiais colocaram tod
as as pessoas que estavam naquele local
contra a parede
,
recolheram a droga e resolveram
levá-lo
, consoante se infere destes trechos do seu interrogatório:

[...]
Que me lembro do dia como se fosse hoje; Que eu morava na rua, ali no beco e no morro; Que o Rocha me conhecia dali (...); Que eu morava na rua por conta da droga; (...) Que sempre eles abordavam gente ali, todo mundo do beco (...); Que nós, por mais que moramos ali na rua, temos uma afinidade um com o outro morador de rua, usuário; Que em um dia, em uma abordagem de rotina deles, eles abordaram ali, e tinham outras pessoas, usuários junto comigo; Que eles tinham a gente como rato, como lixo da escória da sociedade; (...) Que quando eles me abordaram, eu sempre respeitei, falei ‘sargento Rocha, por que o senhor faz isso? Faz isso não. Nós moramos na rua, somos usuários de drogas e você vem nos zoar, vai zoar bandido’; Que a partir disso, eles começaram, não digo uma perseguição, mas toda vez a onde me encontravam, eles queriam me esculachar, me davam um soco, um ponta pé e me mandavam sair, porque eles sabem que eu cuidava de carro na Santa Casa e também limpava vidro de carro no sinaleiro (...);
Que depois do que eu falei para ele, começou uma rinha com a gente, principalmente comigo
; Que nesse dia ele abordou, eu estava junto e tinham muitas pessoas, no beco mesmo;
Que colocou todo mundo na parede, começou pegar moedinha, dinheiro e droga, porque a gente é usuário, e ele juntou tudo
; Que o Rocha falou bem assim: ‘quem que vamos pegar, quem vamos levar hoje?’; Que esse Estefano falou ‘aquele lá é o que falou que nós temos que zoar bandido, vamos levar ele’; Que o Rocha concordou e me pegou (...); Que ali era um ponto de uso de drogas (...); Que eu tinha conhecimento de pessoas que buscam droga em outro lugar e usam ali, igual o meu caso; (...) Que eu nunca tive problema com tráfico de droga; (...) Que eles juntaram todas as porções e decidiram me levar preso; (...)
Que eu não estava traficando; Que no dia eu não estava trajando camiseta vermelha e bermuda listrada escura; Que no dia que eles me pegaram eu estava sem camisa e com short rasgado
(...); Que no mesmo dia várias vezes o Rocha passou ali por nós (...); Que eu não estava com droga;
Que eu não estava vendendo; Que a droga que foi encontrada não era minha
; Que eu usava um cachimbo, eu tinha uma cachimbo por ser usuário; Que eu fumava droga; Que todo o dinheiro que a gente ganhava cuidando de carros, a gente já ia comprar no Bairro
Araés
ou no Bairro Lixeira ou ali mesmo, porque tinham as pessoas que vendiam ali; Que os R$ 23,00 não era meu, eles juntaram as moedas de todo mundo, juntou a droga, eu vi a quantidade de droga que ele pegou; Que eu estava
fumando;
Que ele pegou a droga de todo mundo, juntou tudo e escolheu alguém para levar; Que eu ouvi o sargento falando ‘vamos ver quem vamos levar’; (...) Que eu acredito que por conta de uma rixa ele me incriminou, porque eu nunca vendi droga na minha vida

[...].
(Trechos do interrogatório de
Jandilson
Anselmo Gonçalves, extraídos da sentença condenatória vista no ID 228754236).

Destacamos

Ve
ja-se
a

transcrição parcial do depoimento dos policiais militares
Estefano Rodrigues
d
e Souza

e
João Batista Pereira Rocha
deram na
fase judicial:

Que no dia da prisão do mesmo, fomos informados por terceiros de que tinha um indivíduo praticando o crime de tráfico de drogas; Que
deslocamos até próximo ao local e conseguimos observar que o indivíduo estava realmente praticando ali o crime de tráfico
; Que aproximamos e
o pessoal tentou se dispersar para não caracterizar o tráfico
;
Que conseguimos fazer a abordagem do mesmo e localizamos sob a sua posse as porções de pasta base e um valor em dinheiro; Que o nome não foi passado, foram passadas as características, as vestimentas do indivíduo
; Que as vestes do acusado conferiam com as vestes que foram repassadas;
Que conseguimos observar que o pessoal chegava próximo ali, entregava dinheiro e o mesmo entregava as porções de pasta base
; Que quem comprava já se retirava do local para não juntar muitos ali próximo, para não dar na cara que ele estava praticando o tráfico de droga; Que a gente viu que o pessoal chegava, entrega o dinheiro e pegava a pasta base; Que tinha uma senhora no local, na hora da abordagem;
Que a gente conversou com ela e
esta
informou que era usuária e estava ali comprando dele
; Que ela não chegou a comprar droga, não encontramos droga com ela, ela só falou que estava ali para comprar; Que no momento, ela ainda não tinha efetuado a comprar; Que quando fizemos a abordagem, só estavam os dois; Que quando ela falou que estava ali para comprar, só tinha ele como possível vendedor; Que encontramos com ele sete porções de pasta base; Que as porções que eu falo eram pedrinhas pequenas já prontas para serem comercializadas; (...)
Que as vestes dele coincidiam com as vestes que o denunciado informou
[...].
(Trechos do
depoimento judicial
de
Estefano Rodrigues de Souza
, extraídos da sentença condenatória vista no ID 228754236).

Destacamos

[...]

Que fomos parados por uma pessoa que não quis se identificar e este informou as vestimentas, camiseta vermelha, short preto, se eu não me engano, que essa pessoa estaria no ‘Beco do Candeeiro’ realizando o comércio de entorpecentes
; (...) Que nesse beco há uma grande concentração de usuários; Que diante dessa informação,
não fomos direito ao ‘Beco do
Candeeiro’, nós paramos a certa distância e passamos a observar; Que desta certa distância eu consegui verificar que o conduzido estava entregando algo para alguém e recebia algo
; Que era uma coisa constante; Que diante dessa informação da denúncia, e feita essa análise a certa distância, e
havendo essa confirmação de indício de tráfico de entorpecente, nós realizamos a abordagem
; Que com ele foi encontrada uma quantidade de pedra análoga à pasta base e uma quantidade em dinheiro;
Que havia uma senhora perto dele; Que fizemos a abordagem nela, indagamos a ela o que ela estaria fazendo ali e ela informou que era usuária e que havia tentado comprar entorpecente do conduzido
; Que com ele havia algumas pedras de pasta base; Que ali no momento ele falou que estava no ‘corre’ mesmo e que não iria dar nada; Que quando ele falou que estava no ‘corre’, acabou admitindo que estava vendendo mesmo; Que o significado do ‘corre’ para essa área é quem faz o comércio de entorpecente.

[...].
(
Trechos do
depoimento judicial
de
João Batista Pereira Rocha
, extraídos da sentença condenatória vista no ID 228754236)

Destacamos

Como se sabe
,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade
destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
Destacamos

É de trivial sabença
.
que

para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse, a guarda ou transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

É imperativo
asserir
, ainda nessa senda,
que a tese
sustentada
pelo apelante
, no sentido de
que não
estaria presente o dolo de realizar a venda do entorpecente

não se sustenta, por
que o crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo, dentre
os quais
trazer consigo do art. 33 da Lei n. 11.343/06
. Em caso que tais
,
o tráfico fica plenamente configurado, sendo desnecessária a comprovação da efetiva venda
da

droga
, ou mesmo de sua destinação a fins comerciais, uma vez que a intenção da norma é evitar a circulação e a distribuição de substâncias de uso proscrito, o que decorre, em última análise, da classificação do tráfico como crime de perigo abstrato, tendente à proteção da saúde pública.

Além disso inexistem, nestes autos, elementos
de convicção
para desqualificar os depoimentos dos
policiais militares
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso
de ambos
em atribu
í
r
em
falsamente autoria do crime
ao
apelant
e
, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negat
iva de autoria sustentada por

este. Aliás,

Jandilson

Anselmo

confessou ser usuário de entorpecentes. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade da droga
apreendida
, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

Ademais, deve ser destacado
que
, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de droga a conduta do apelante configura o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois as drogas, além de ser facilmente ocultadas, seriam levadas diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a sua apreensão, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Sendo assim, sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente
objeto da
apreen
são
, uma vez que, como dito linhas volvidas,
os policiais militares afirmaram
que receberam uma
denúncia anônima apontando
que
uma
pessoa vestindo uma camiseta vermelha e um short listrado escuro estava traficando no “Beco do Candeeiro”. De posse dessas
informações
,

identificaram que a referida pessoa

se tratava de
Jandilson
Anselmo
, que estava “trocando” dinheiro por invólucros com substância entorpecente,
motivo pelo qual não há dúvida de que
este
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
§ 4º,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que
o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Ainda em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso,
impende-se asserir
que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por outro lado,
a
acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo que as drogas foram plantadas pelos policiais militares, todavia, não conseguiu demonstrar esses fatos, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade da droga apreendida, impõe-se concluir que não há elementos de convicção para proceder a absolvição almejada neste recurso, devendo, pois, ser mantida a condenação do apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

No que atine ao pleito do apelante visando o abrandamento do regime do cumprimento da pena que lhe foi imposto, igualmente não lhe assiste razão, uma vez que
o
magistrad
o

o
fixou
no
inicial fechado em razão da sua condição de reincidente

e da quantidade de pena
que lhe
foi imposta
, com fulcro no art. 33, § 2º,
a
, c/c § 3º, do Código Penal.

No
ponto que interessa, estas são as assertivas do sentenciante:

[...]

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu nos autos nº0001766-96.2011.8.11.0042, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena nº 0002298-65.2014.8.11.0042 (SEEU).

Por isso, MAJORO a pena-base em 1/6, de modo que encontro a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

[...]

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA EM DEFINITIVA,
em desfavor

do acusado
JANDILSON ANSELMO GONÇALVES
, brasileiro, divorciado,
serigrafista
, nascido em 27/09/1987, natural deVárzea Grande – MT, filho de José Francisco Gonçalves e Eva Anselmo Berto
Westphal
, portador do RG n.º 16672720, inscrito no CPF sob o n.º 021.000.321-94, residente e domiciliado à Rua São Pedro, Bairro Doutor Fábio, Cuiabá-MT,

no patamar
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda,
diante da reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em
FECHADO
.
[...].
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 228754236)
Destacamos

Como
é sabido
, o
regime inicial de cumprimento da pena é fixado com base nas diretrizes previstas no art
.
33 do Código Penal.
E,
conforme
dispõe o
caput
do mencionado dispositivo, penas superiores a
4 (
quatro
)
anos e até oito
(oito)
anos permitem o início do
seu
cumprimento
no
regime semiaberto, desde que o condenado seja primário e não haja
aferição
desfavorável
das circunstâncias judici
ais
.

Com efeito,
acerca do tema, a
Súmula
n
. 719 do Supremo Tribunal Federal dispõe
que

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

A motivação exigida
no referido e
nunciado
deve ter lugar
quando a lei estabelece, abstratamente, um regime mais brando para determinado caso, mas há a imposição de regime inicial mais severo pelo
j
uiz, ante a análise do caso concreto, dentro dos parâmetros legais permissivos.
Logo, p
ara fixar o regime, o
m
agistrado deverá tomar por base os parâmetros do art
.
33 do Código Penal, quais sejam: a quantidade da pena aplicada e a primariedade ou não do réu; deve
ndo, também, a
analisa
r
as condições judiciais estabelecidas no art
.
59 do Código Penal.

No caso vertente, o regime foi estabelecido considerando a pena aplicada e a reincidência do
apelante
.
Dessa maneira
, a razão do
m
agistrado
estabelecer
o regime fechado foi o próprio preceito legal do art
.
33, § 2º,
b,
do Código Penal, que determina que somente o condenado não reincidente, cuja pena seja superior 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos,
poderá
cumprir
a
pena no regime semiaberto
.

Por conseguinte,
t
ratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamenta
ção
.
Ou
em ou
t
ras palavras:
a reincidência é premissa que justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, pelo que não havendo, portanto, violação ao enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em
relação a temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que:
"[i]
mpõe-se
o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022,
DJe
14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2.
A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 738.091/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palhe
iro, Sexta Turma, julgado em 17.5.2022,
DJe
de 20.5.
2022)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jandilson
Anselmo Gonçalves
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024